Tribunal: TJES
Processo: 5001748-97.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001748-97.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTENOGENES JORGE DE ANDRADE SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado nº

5001748-97.2022.8.08.0038

Recorrente:

ANTENOGENES JORGE DE ANDRADE SILVA

Recorrido: BANCO BMG SA

Relator:
Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo
46
da Lei
9.099
/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual CONHEÇO do recurso. Na mesma ocasião DEFIRO o benefício de assistência judiciária gratuita a parte autora, ora recorrente, uma vez que presentes os requisitos para tanto.

Trata-se de ação proposta por

ANTENOGENES JORGE DE ANDRADE SILVA
em face de Banco BMG, onde o autor verificou em seu benefício previdenciário descontos feitos pelo requerido desde 18/11/2015.
Assim requer a autora a declaração de inexistência de relação jurídica e do débito dela decorrente, com o cancelamento definitivo do contrato e dos descontos em seu benefício previdenciário, com a condenação da ré a devolver os valores cobrados indevidamente. Pugnou, ainda, pela condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

O douto juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da necessidade da perícia grafotécnica para apurar a veracidade da assinatura constante no contrato de empréstimo vergastado.

Irresignado, o autor apresenta RECURSO INOMINADO argumentando, em síntese, a desnecessidade de perícia grafotécnica, insistindo, ainda, na tese de que nunca celebrou negócio jurídico com o banco ré, de modo que o contrato deveria ser declarado nulo, devendo o recorrido ser compelido a restituir os valores adimplidos em dobro e indenização em danos morais.

Porém, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art.
46
, in fine, da
LJE
. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO
48
DA LEI Nº.
9.099
/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo
48
da Lei nº.
9.099
/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (
Embargos de Declaração Nº 71003159084
, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator:

Fernanda Carravetta Vilande
, Julgado em 09/06/2011)

Conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
e demonstrado no acervo probatório dos autos, se faz necessário a perícia grafotécnica para autenticar ou não assinatura constante no contrato, conforme Sentença:

“A pretensão aduzida revela, indubitavelmente, a maior complexidade do objeto da prova, exigindo a realização de perícia técnica, ampla e formal, a fim de evitar qualquer prejuízo às partes, na medida em que não será possível um julgamento seguro sem esta. Com efeito, se discute nos autos a validade de cobranças decorrente de suposta contratação de empréstimo/cartão consignado. O banco Requerido apresentou o contrato e a proposta de adesão com a possível assinatura da parte Autora. A parte Autora aduz que nunca realizou tal contratação. Diante desse impasse, somente a prova técnica, consistente em perícia grafotécnica, seria capaz de apontar à qual das partes assiste razão, pois não há qualquer outro elemento capaz de corroborar com a tese de contratação fraudulenta do consignado. Destarte, a lide extrapola a competência conferida aos Juizados Especiais (art. 3º, da Lei nº 9.099/95), pois a produção de prova pericial revela-se incompatível com o seu procedimento, tornando a causa complexa, impondo-se, assim, a extinção do processo.”

Ademais, não obstante as razões apresentadas em recurso, as assinaturas constates no documento de identificação e o contrato questionado são semelhantes, não tratando assim de falsificação grosseira, sendo necessidade prova pericial.

Desse modo, impossível reconhecer a ilegalidade da contratação, apenas com base nas provas constantes nos autos, sendo, pois, imprescindível a realização de perícia grafotécnica para descobrir se as assinaturas são autênticas.

Nesse prisma, em razão da necessidade de realização de perícia técnica a confirmar a autenticidade das aludidas assinaturas, procedimento incompatível com o rito do Juizado Especial, entendo por bem manter a sentença de primeiro grau.

Cito os julgados:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. I. A autora nega que tenha assinado o contrato trazido aos autos pelo banco demandado. II. Destaque, considerando a negativa da requerente quanto à contratação, necessária se mostra a realização da perícia grafotécnica para o deslinde da controvérsia. III. Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Inteligência do art.
51
,
II
, da lei
9.099
/95. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS –
Recurso Cível: 71002908390 RS
, Relator:
Afif Jorge Simões Neto
, Data do Julgamento: 14/12/2011, Segunda Turma Recursal Cível)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÃO FRAUDULENTA. FORNECEDOR QUE APRESENTA CONTRATO E DOCUMENTOS QUE EMBASARAM A RENOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIAGRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Em que pese a parte recorrida alegar que tem certeza da falsidade da assinatura firmada no contrato, tendo, inclusive, providenciado Boletim de Ocorrência em que noticia a fraude (ID 3259035, p. 3), o fato é que as assinaturas não são tão destoantes a ponto de configurarem fraude grosseira. Necessária, portanto, a realização de prova técnica, tendo em conta que o esclarecimento da ocorrência ou não de fraude é ponto crucial para o desate da demanda. II. A necessidade de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais. Precedente: (Acórdão n.1059957,
07042939820178070003
, Relator:
Fernando ANTONIO TAVERNARD Lima
3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/11/2017, Publicado no DJE: 21/11/2017. Pág. : Sem Página Cadastrada.) III. Nesse contexto, não há que se falar em inversão do ônus da prova do fato constitutivo do direito da parte autora que, apenas por se tratar de uma relação de consumo, não é automática devendo ser observada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor (art.
6º
,
VIII
,
CDC
), o que não está evidenciado na espécie. lV. Recurso conhecido e provido para reconhecer a incompetência do juízo e anular a sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios. (TJDF; RInom
0734256-15.2017.8.07.0016
; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz
Edilson Enedino das Chagas
; Julg. 21/02/2018; DJDFTE 26/02/2018; Pág. 402)

Em contestação apresentada foi demostrado a utilização do cartão em compras de drogaria e estabelecimento comercial e também a utilização em saques de dinheiro.

Salientamos ainda, que a celebração do contrato de cartão de credito consignado foi em 18/11/2015, ou seja, há 06 (seis) anos, e somente em 30/06/2022, decidiu ingressar com a presente demanda.

Por fim, considerando as circunstâncias do caso concreto, reitero que a R. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.

C
ONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade judiciária.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)